Tribunal: TJPA
Processo: 0805633-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805633-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO
Art. 24–A da Lei nº 11.340/2006
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIALMENTE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIENTES.

1.

Prisão cautelar não atende em sua integralidade aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Apesar da presença de autoria e materialidade, verifica-se no caso em comento ausência de
periculum libertatis
a ensejar a manutenção da custódia preventiva.

3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0805633-89.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800342-29.2023.8.14.0091

IMPETRANTE: DRA.
KEILA RENATA DE SOUZA FLOR, OAB/PA 23038

PACIENTE:
RICARDO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
Art. 24–A da Lei nº 11.340/2006

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RICARDO ALEXANDRE DE VASCONCELOS SANTIAGO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA.

Argumenta a existência de sucessão de ilegalidades que culminaram com a concessão de medidas protetivas até o momento da prisão do paciente.

Que inexistiu crime de desobediência, por não ter violado as medidas protetivas a ele impostas.

Alega ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva.

Desta feita, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade Coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, expedindo-se Alvará de Soltura.

Os autos foram distribuídos no plantão à relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade coatora.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 11/04/2023, por meio do documento de Id 13590154.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

A autoria e a materialidade do crime em questão encontram-se presentes, porém como bem asseverou o membro do Ministério Público, há ausência de fundamentação no que concerne a presença do
periculum libertatis.

Observa-se no presente caso que a prisão já se aproxima dos 10 dias, sem previsão de revogação. Ainda, o paciente é primário, conforme Certidão de Antecedentes, mostrando-se suficiente e adequado o estabelecimento de cautelares diversas da prisão.

Inegavelmente, ainda que se observe a necessidade da prisão preventiva por certo lapso de tempo, para assegurar a integridade física da ofendida, essa medida extrema não pode perdurar por tempo indeterminado.

Nessa esteira, excesso na duração da cautelar trataria o possível fato penal de maneira desproporcional ao determinado pelo legislador, quando da delimitação da pena pelo cometimento do delito em questão, o qual será averiguado no processo de origem.

Desta feita, a medida segregacionista durou tempo razoável diante das circunstâncias apresentadas no caso concreto, na iminência de se tornar medida excessiva e desproporcional, descolada da sua precípua finalidade processual e mais gravosa do que a própria pena em caso de eventual procedência da ação penal.

Em vista disso, tenho que, adequado e suficiente a substituição da prisão preventiva por
medidas
cautelares diversas, bem como o restabelecimento das
medidas

protetivas
de urgência.

Neste sentido, vejamos como os Tribunais Estaduais vem enfrentando o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. A custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 2. Ausentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP quando o agente for primário, possuidor de bons antecedentes, tiver residência e trabalho fixos e houver indícios duvidosos sobre os fatos que ocasionaram o deferimento da prisão preventiva. 3. Portanto, ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas, consistente no monitoramento eletrônico do paciente. 4. HABEAS CORPUS conhecido e ORDEM CONCEDIDA. (TJ-DF 07300927920228070000 1625912, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/10/2022).

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE DEVEM SER VALORADAS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0050621-14.2022.8.16.0000 - Loanda - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 29.10.2022). (TJ-PR - HC: 00506211420228160000 Loanda 0050621-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 29/10/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2022).

Sublinho, por fim, que a revogação da segregação cautelar, por ora, não impede a imposição de novas
medidas
, se sobrevierem razões que as justifiquem, nos termos dos
§§ 4º
e
5º
do artigo
282
do
Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, devendo ser revogada a prisão do paciente,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.
Aplique-se as medidas cautelares diversas que o Juízo a quo julgar necessárias.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/04/2023